Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE REDES PÚBLICAS E RAMAIS CONDOMINIAIS DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PERÍCIA. SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÕES. HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. Extrai-se do artigo 465, §1o, I, Código de Processo Civil que as partes devem, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da nomeação do perito, arguir a suspeição do expert designado, sob pena de preclusão.

2. O equilíbrio econômico-financeiro consiste na ideal manutenção das condições contratuais de pagamento pactuadas entre a Administração Pública e a parte contratada, a fim de que restem mantidas da forma mais estável possível a relação original firmada entre as partes.

3. Verificada a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro e ausente prova capaz de afastar as conclusões do laudo pericial, o qual esclareceu devidamente a metodologia e os questionamentos levantados, deve-se reputar correto o valor homologado.

4. Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.